Tribunal: STF
Processo: HC 269794
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado, em nome próprio, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.055.155/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, em razão do trânsito em julgado da condenação, configurando pretensão revisional.
2. Nas razões do agravo regimental, a defesa reiterou os argumentos apresentados na inicial do habeas corpus, alegando fragilidade do conjunto probatório e incongruências nos relatos das testemunhas, além de sustentar que a palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, exige elementos externos de corroboração para fundamentar a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental, que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, pode ser conhecido, considerando o teor da Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus, pois a condenação do paciente já havia transitado em julgado, configurando pretensão revisional, o que é inviável em sede de habeas corpus.
5. A análise do pedido de absolvição do paciente demandaria profundo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que também é inviável em sede de habeas corpus.
6. As razões do agravo regimental limitaram-se a reiterar as teses apresentadas no habeas corpus, sem enfrentar os fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação da Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido (doc. 7).

Nesta impetração, busca-se “a concessão da ordem para reformar o acórdão vergastado com a absolvição do paciente do crime de estupro de vulnerável, nos ditames do art. 386, VII, c/c art. 158, ambos do CPP” (doc. 1, p. 19).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

A irresignação não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
A decisão não conheceu do habeas corpus pois, consoante informações prestadas às fls. 101-137 pelo Tribunal de origem, verificou-se que a condenação transitou em julgado, razão pela qual a utilização do presente habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional.
Ainda, apontou que a análise do pedido formulado pela defesa, no sentido da absolvição do paciente, demandaria profundo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus.
Das razões de agravo regimental, depreende-se que a defesa se limita a reiterar as teses apresentadas no habeas corpus. Deixou, portanto, de enfrentar os fundamentos da decisão agravada.
Assim, as razões do agravo regimental não infirmaram os fundamentos da decisão, o que atrai a aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
[...]
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 8 — grifei).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ, no writ em questão, sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Comunique-se o impetrante/paciente no local onde ele se encontra custodiado.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator